Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-67.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702161-67.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUZENILDO SILVESTRE ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público quanto à petição de ID 76870455 e documentos que a acompanham. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora